Tribunal: STF
Processo: ARE 1291510
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INCOPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AOS ATOS DO PROCESSO. MOTIVOS DE SAÚDE.
    1. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por FRANCISCO CLERO GOMES MONTEIRO e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 38ª Vara Federal de Serra Talhada, que não acolheu a alegação de incompetência absoluta e relativa suscitada pelos ora Agravantes.
    2. De início, verifica-se que não assiste razão a alegação de incompetência do juízo de origem. De acordo com o artigo 47 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento das fundadas em direito real sobre imóveis é do Juízo do foro de situação da coisa.
    3. Também não merece melhor sorte o argumento sobre a incompetência relativam afinal, como dito, o caso é de competência absoluta.
    4. No que concerne à alegação de que a manutenção da competência do Juízo de Serra Talhada prejudicaria o comparecimento dos Agravantes aos atos processuais, em razão do delicado quadro de saúde dos mesmos, referido argumento não merece prosperar visto que as partes podem se fazer representar por meio de procurador legalmente constituído nos autos, conforme Termo de Audiência de Conciliação (ID 40583034822317),ou através do uso da tecnologia de videoconferência, conforme certidão de ID 4058303.4931838)
    5. Agravo de instrumento desprovido.” (eDOC 1, p. 75)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 133)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, § 1º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a competência para processamento e julgamento da causa compete ao Juízo federal do domicílio do réu, a teor do que dispõe expressamente a Constituição Federal. 
    Sustenta-se que as decisões recorridas contrariaram tal regra, porquanto não reconheceram a incompetência do juiz da 38ª Vara Federal de Serra Talhada - Pernambuco, uma vez que os demandados, ora Recorrentes, têm domicílio em João Pessoa - Paraíba, razão pela foram citados por carta precatória executada pelo juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de João Pessoa - Paraíba. (eDOC 1, p. 162)
     Requer seja dado provimento ao recurso para declarar a incompetência do Juízo da 38ª Vara Federal da Seção Judiciária de Serra Talhada-PE, com a remessa dos autos à Vara Federal de João Pessoa-PB.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Não obstante haver na Constituição Federal regra de definição de competência territorial quando a União seja autora em processo judicial (art. 109, §1º), a solução do caso concreto para a definição do Juízo competente, que envolve direito real sobre bem imóvel, demanda a análise da legislação infraconstitucional.
    Nesse sentido, para a definição do juízo territorialmente competente, o Tribunal de origem se valeu da norma de competência absoluta prevista no art. 47 do Código de Processo Civil, segundo a qual para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Não assiste razão ao agravante.
    De início, verifica-se que não assiste razão a alegação de incompetência do juízo de origem. De acordo com o artigo 47 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento das ações fundadas em direito real sobre imóveis é do Juízo do foro de situação da coisa.
    Também não merece melhor sorte o argumento sobre a incompetência relativa, afinal, como dito, o caso é de competência absoluta. 
    No que concerne à alegação de que a manutenção da competência do Juízo de Serra Talhada prejudicaria o comparecimento dos Agravantes aos atos processuais, em razão do delicado quadro de saúde dos mesmos, referido argumento não merece prosperar visto que as partes podem se fazer representar por meio de procurador legalmente constituído nos autos, conforme Termo de Audiência de Conciliação (ID 4058303.4822317), ou através do uso da tecnologia de videoconferência, conforme certidão de ID 4058303.4931838. 
    Mercê do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (eDOC 1, p. 74)
    Com efeito, esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa à adequação da via processual pelo Tribunal de origem. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA OAB. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, E 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.129.205 AgR, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2018)
     “Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Querela nullitatis. Definição de competência in concreto. 3. Matéria de fato. Questão processual de índole eminentemente infraconstitucional. Precedentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 4. Abusividade do direito de recorrer. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AI 828.652-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente